Tribunal: TJDFT
Processo: 0743610-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. MATÉRIA DIVERSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. QUEBRA DE SIGILOS FISCAL E BANCÁRIO DO ALIMENTANTE. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AFERIR A REAL CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE.
1. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo, vedando-se à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a decisão agravada. 1.1. No caso, mostra-se configurada a inépcia do recurso quanto ao pedido de apreciação do pedido de dissolução da união estável, por se tratar de matéria que não fora objeto de análise na r. decisão vergastada.
2. O deferimento de quebra do sigilo bancário e fiscal, por encontrar limitações nas garantias insertas no artigo 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal, demanda grande cautela por parte do magistrado, devendo ser analisada de forma percuciente se, no caso concreto, a medida requerida é imprescindível para a efetiva apuração dos fatos.
3. Conquanto se trate de medida excepcional, é permitida a quebra dos sigilos bancário e fiscal para o fim de aferir a real capacidade contributiva do alimentante, quando evidenciada a existência de controvérsia nos autos a respeito de seus rendimentos e não houver possibilidade de produção de outras provas. 3.1. O princípio do melhor interesse da criança, em especial o direito à uma vida digna, autorizam a mitigação do direito à privacidade do alimentante, mediante a quebra de seus sigilos fiscal e bancário, sobretudo quando não há nos autos elementos que demonstrem a sua efetiva capacidade econômica e não há outros meios de provas efetivos para este desiderato.
4. Observada, no caso concreto, a ausência de questionamento acerca do exercício de outra atividade laboral paralela ao serviço público militar pelo alimentante, e a suficiência de documentos aptos a comprovar a real capacidade financeira do agravante, a quebra dos sigilos fiscal e bancário se consubstancia em medida desnecessária.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido.